Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709032-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE FERREIRA LEITE RECORRIDO: ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FROTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 43832274) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VENDA DE IMÓVEL EMBARGADO PELO IBAMA. DOLO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida pela primeira ré, quando comprovada sua hipossuficiência econômica e, uma vez que a matéria foi analisada apenas na r. sentença, sendo o apelo a primeira oportunidade para que questione o indeferimento da gratuidade, esta retroage à data da contestação, momento em que o pedido foi feito. 2. Deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida pelo segundo réu, quando comprovada sua hipossuficiência econômica. Quanto a ele, a gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando aos honorários fixados anteriormente. 3. Comprovado que o imóvel objeto da lide nunca foi de propriedade da ré, casada em regime de separação de bens com o proprietário, não há que se falar em eventual responsabilidade dessa pela anulação do negócio jurídico de compra e venda. 4. Age com dolo na comercialização de imóvel aquele que sabia que esse não poderia ser utilizado para o fim que foi adquirido, afirmando o oposto. 5. Deu-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 308, 309, 310, 662, caput e parágrafo único, e 665, todos do CC, afirmando a responsabilidade exclusiva da parte recorrida. Enfatiza que somente os mandatários Renato Gomes Ferreira e Saulo Lúcio de Oliveira detinham poderes para vender os imóveis descritos no instrumento procuratório, desde que respeitada a forma estabelecida para o recebimento do valor. Defende a ineficácia dos atos praticados por quem não tinha poderes (mandatários). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STJ e dos TJ/SP, TJ/MG, TJ/MT e TJ/RR. Interpõe, ainda, novo recurso especial (ID. 50339529). II - O recurso (ID. 43832274) é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 308, 309, 310, 662, caput e parágrafo único, e 665, todos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Acrescento que, quanto ao argumento de que o pagamento foi feito a terceiros não autorizados, esse fato vai de encontro ao comportamento do réu, Jorge Ferreira Leite, que registrou a escritura pública através de seu procurador (ID 33635717) e, em 2017, expediu certidão de ônus do imóvel em que consta a averbação da escritura (ID 33635886), o que demonstra a ciência da negociação, sem notícias de eventual oposição. Por fim, eventuais prejuízos ocasionados pelos procuradores do réu devem ser discutidos em ação própria” (ID. 39258970). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023) Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Por fim, quanto ao recurso interposto no ID. 50339529, dele não conheço, pois “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento daquele protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.795.403/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016